Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. PROFISSIONAL LIBERAL – PERSONAL TRAINER. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. Art. 14, § 4o, CDC. INSATISFAÇÃO MÚTUA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por aulas não cumpridas. Em suas razões, afirma que devem ser analisados os documentos acostados nos autos, para que seja reconhecida a responsabilidade civil da recorrida, pela rescisão do contrato firmado entre as partes, tendo a mesma que restituir os valores já pagos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52890036 e ID 52890038.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 53047678, ID 53047681 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a autora requer reparação por danos materiais, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sob sua alegação, de que as aulas remanescentes de personal trainer contratadas com a recorrida não se realizaram por culpa da própria ré. Ademais, alega que a personal trainer agiu de forma arbitrária e contra o acordo firmado entre as partes, ao querer obrigar a Recorrente a realizar treinos em vários dias consecutivos, que já havia pago de forma antecipada pelas aulas daquele mês, não levando em consideração a disponibilidade da autora.
5. No que concerne à responsabilidade da recorrida, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 14, § 4o que: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
6. Com relação aos documentos e provas acostadas nos autos, não restou comprovado que a rescisão do contrato se deu por culpa da recorrida. Tal como assinalado pelo Juízo de origem “(...)Os prints de WhatsApp, bem assim os áudios, referem que a rescisão se deu por descontentamento recíproco, não havendo como inferir, nisso, culpa da requerida (...)”. Além disso, o contrato logrado aos autos, usado para estabelecer a relação contratual entre as partes, traz logo em seu início as informações sobre a rescisão antecipada, explicando de forma clara, que os valores já pagos não seriam devolvidos (ID 52889991). Desta maneira, não há o que se discutir em relação a devolução de valores já pagos pela recorrente, tendo em mente que a presente rescisão não se deu por culpa da recorrida e sim pela insatisfação mútua das partes, não sendo reconhecidos, assim, os danos materiais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.